Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-18.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023402-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGANTE), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023402-18.2020.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA DIRETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade, a qual pretendia declarar inconstitucional lei municipal que permite o provimento em comissão do cargo de Secretário Municipal de Controle Interno, sob alegação de natureza técnica e necessidade de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à suposta natureza técnica das atribuições do cargo e à vinculação legal ao controle financeiro e contábil, bem como quanto à aplicação do Tema 1010 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou a natureza das atribuições do cargo, concluindo tratar-se de funções diretivas, de comando e coordenação, legitimando o provimento em comissão, em consonância com a jurisprudência do STF.

5. A ausência de referência literal a dispositivos legais ou a número de tema de repercussão geral não caracteriza omissão, quando a fundamentação adota substancialmente a tese vinculante.

6. Inexistentes vícios no julgado, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sob pena de transformar o recurso em sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

TESE DE JULGAMENTO
: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se admite a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1010 da repercussão geral; TJMT, N.U 0012951-66.2013.8.11.0041, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, Órgão Especial, j. 04.08.2025; TJMT, N.U 1021145-78.2024.8.11.0000, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 24.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023402-18.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Embargos de declaração aviados pela ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM/MT em face do acórdão que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta.

Aduz a existência de omissão, por entender que não houve pronunciamento acerca da
“atividade preponderante técnica”
e da
“atribuição de fiscalização vinculada a lei”
do cargo de Secretário Municipal de Controle Interno, razão pela qual almeja a atribuição de efeitos infringentes, para que seja
“reconhecida a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei 3.242/08”
.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande pela rejeição dos aclaratórios.

A Câmara Municipal deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Em razão da aposentadoria do Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, que foi o Relator da ADI embargada no período em que me substituiu neste Órgão Especial, os autos foram redistribuídos à minha Relatoria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, conclui pela rejeição dos embargos de declaração, aduzindo que a embargante
“inconformada com o desfecho do julgamento, busca, em verdade, reabrir a discussão dos fatos e alterar, sem respaldo jurídico idôneo, a conclusão firmada por este Egrégio Órgão Especial”
.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023402-18.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A demanda inaugural, sob o manto da fiscalização abstrata de constitucionalidade, foi lastreada na assertiva de que o cargo de Secretário Municipal de Controle Interno, tal como arquitetado pelo legislador local, encerra um feixe de atribuições de índole preponderantemente técnica, indissociavelmente vinculadas à função estatal de controle interno, cuja natureza, reputada típica de Estado, reclamaria provimento exclusivamente por concurso público, sendo insuscetível, portanto, de preenchimento por nomeação em comissão.

O acórdão embargado, partindo da exegese sistemática do texto legal e da moldura constitucional aplicável, concluiu pela inexistência de mácula normativa, reconhecendo que as atribuições descritas na lei municipal ostentam feição nuclearmente diretiva, de comando e coordenação da Secretaria Municipal de Controle Interno, não se confundindo com o labor técnico desempenhado pelos controladores internos, circunstância apta a legitimar o provimento comissionado, desde que respeitados os requisitos constitucionais e legais.

Irresignada, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria reconhecido a verdadeira natureza das funções elencadas no art. 5º da LC nº 3.242/08, as quais, a seu sentir, consubstanciam atos de fiscalização, de emissão de juízo de valor e de análise técnico-contábil, todos revestidos da nota da especialidade e, por isso, incompatíveis com o provimento em comissão.

Aduz, ademais, que o julgado teria permanecido silente acerca da vinculação legal de tais atribuições ao controle financeiro e contábil previsto na Lei Complementar nº 101/2000, bem como quanto à afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1010 da repercussão geral, que circunscreve a ocupação de cargos comissionados às funções de direção, chefia e assessoramento,
stricto sensu
.

Conquanto engenhosa a tessitura argumentativa alinhavada pela embargante, impende reconhecer que os presentes aclaratórios não logram ultrapassar o umbral restrito que o legislador processual lhes fixou, e cuja moldura, longe de ser meramente formal, constitui verdadeira salvaguarda da estabilidade das decisões judiciais.

É consabido que os embargos declaratórios – concebidos como ferramenta de depuração lógica e aperfeiçoamento formal da prestação jurisdicional – não se prestam a reabrir, por via oblíqua, a arena do mérito, nem a ensejar o rejulgamento da causa à luz de teses já rechaçadas.

Sua função é outra: lapidar o julgado, removendo-lhe eventuais sombras de obscuridade, dissonâncias internas de contradição, lacunas relevantes de omissão ou desacertos de natureza material, e nada além disso.

A omissão juridicamente relevante, cumpre recordar, é aquela que se consubstancia na ausência de manifestação judicial sobre questão capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada; não se confunde, por conseguinte, com a simples recusa do órgão julgador em sufragar determinada tese jurídica ou em acolher a leitura normativa propugnada pela parte.

Ao examinar detidamente a matéria, o acórdão embargado cuidou de deslindar, com suficiente densidade, a natureza das atribuições cometidas ao Secretário Municipal de Controle Interno, extraindo da letra da lei municipal a distinção estrutural entre, de um lado, as funções técnicas, de caráter executório e especializado, atribuídas aos controladores internos, e, de outro, as funções diretivas, voltadas à supervisão, coordenação e orientação estratégica da unidade administrativa, próprias do cargo em debate.

Colho do voto condutor:

“[...] Logo, é forçoso reconhecer que da maneira como se encontram descritas no dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior, as atribuições do Chefe do Controle Interno do Município de Várzea Grande estão condizentes com atribuições típicas de chefia da Secretaria Municipal de Controle Interno (posteriormente renomeada de Controladoria-Geral do Município).

Isso porque, o art. 5º da Lei Municipal n. 3.242/2008 evidencia posição de comando e relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal, justamente por envolver a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de Várzea Grande.

Em situações análogas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as atribuições dos cargos de Controladores Internos municipais, respectivamente dos municípios de Maracaju/MS e Pitangueiras/SP, por ter natureza de direção, chefia e assessoramento e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais, não afrontam o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal [...]”

A conclusão ali plasmada – de que o núcleo funcional do cargo é de chefia e comando, e não de execução técnica – é fruto de valoração jurídico-sistemática expressamente desenvolvida no voto do Relator, não havendo falar em omissão, senão em dissenso hermenêutico, fenômeno este que não se amolda ao figurino legal dos embargos de declaração.

No que tange à invocada Lei Complementar nº 101/2000, não se verifica silêncio relevante, mas antes a implícita rejeição da tese de incompatibilidade, resultante da própria qualificação das atribuições como eminentemente diretivas.

Exigir, como pretende a embargante, a menção literal ao diploma ou a transcrição de dispositivos, seria impor formalismo estéril e divorciado da substância decisória.

De igual modo, quanto ao Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal, a decisão embargada observou-lhe a essência, ao enquadrar o cargo nas hipóteses constitucionais de provimento comissionado. A ausência de citação expressa ao número do tema ou à ementa não desnatura a aplicação,
in substantia
, da orientação vinculante, pois o que vincula não é o rótulo, mas a
ratio decidendi
.

Inexistem, por igual, obscuridade ou contradição. O acórdão, a um só tempo, é claro em suas premissas e coeso em sua conclusão, apresentando linearidade lógica, sem pontos de opacidade que demandem aclaramento, nem proposições reciprocamente excludentes que reclamem harmonização.

Em verdade, o que a embargante almeja é converter este instrumento, de índole integrativa, em verdadeiro sucedâneo recursal, apto a submeter novamente à apreciação deste Colegiado o mérito da controvérsia, o que, além de incompatível com a disciplina processual, atenta contra os postulados da segurança jurídica e da coisa julgada formal, cuja proteção se impõe em homenagem ao princípio da estabilidade das decisões judiciais. Nesse sentido:

[...]
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial
nem à modulação de efeitos de julgado
quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC
. [...]
(N.U 0012951-66.2013.8.11.0041, Rel. Desª SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, julgado em 04/08/2025, publicado no DJE 04/08/2025).

[...]
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com o mérito do julgamento.
[...] (N.U 1021145-78.2024.8.11.0000, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, julgado em 24/07/2025, publicado no DJE 24/07/2025).

Aceitar que todo inconformismo possa ser travestido de vício formal seria franquear, indefinidamente, a reabertura de litígios já decididos, subvertendo a função pacificadora da jurisdição e condenando o processo a um perpétuo estado de irresignação.

Por essas razões, e à míngua de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição dos presentes embargos de declaração não se apresenta como mera opção hermenêutica, mas como imposição lógica e jurídica, destinada a preservar a inteireza do julgado e a autoridade desta Corte.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração aviados por ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM/MT e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025